Tribunal: TJPA
Processo: 0029456-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029456-28.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NASARENO PEREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP. DECISÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLETADOS EM JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO À NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto.

2. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a laudo necroscópico produzido ainda na fase inquisitorial, porém dotado de valor probatório, que indicam tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com inicio em 14 de março de 2022 e término em 21 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 22 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAIMUNDO NASARENO PEREIRA PINHEIRO
em face de sentença condenatória proferida pela 4ª vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, em 15.09.2021 (Num. 7758841), nos autos da Ação Penal n.
0029456-28.2019.8.14.0401
(migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP
, tendo como vítima a nacional Nataly do Vale Veloso.

Em suas razões recursais (Num. 7758880), o apelante alega a nulidade do julgamento em plenário, uma vez que a decisão proferida pelos jurados encontra-se em total contrariedade às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. Isso porque teriam eles se baseado tão somente nos elementos informativos colhidos ao longo do inquérito policial, os quais não são suficientes a fundamentar uma sentença condenatória, motivo porque pugna por um novo julgamento, com a nulidade do anterior.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 7758884, refutando as alegações da defesa e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o
parquet
de 2º grau apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante Num. 8072642.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal

Trata-se de denúncia criminal movida em face do apelante, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP, tendo como vítima a nacional Nataly do Vale Veloso. Narra a peça acusatória que no dia 06.12.2019, a vítima encontrava-se na rua, junto à passagem Mucajás com Santa Helena, no bairro do Guamá, Belém/PA, em plena madrugada, conversando com vigilante noturno, quando o acusado apareceu de surpresa, portando uma faca, e ameaçando-a, afirmando que a mataria por tê-lo enganado. Em virtude disso, a vítima saiu em disparada, sendo perseguida pelo acusado, vindo a proteger-se ao redor de um carro que estava estacionado em via pública. Ao tentar atravessar a rua, escorregou e caiu, vindo a ser golpeada várias vezes pelo acusado por meio da faca que portava, que, após a execução do crime, empreendeu fuga rumo à delegacia do bairro, para fugir do linchamento de populares que se aglomeravam no local, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

O feito tramitou regularmente, sendo a denúncia recebida em 24.01.2020 (Num. 7758785). Apresentada resposta escrita à acusação (Num. 7758788) e, posteriormente, designada audiência de instrução (Num. 7758793).

O acusado foi pronunciado em 08.09.2020 (7758794 – Pág. 1/16).

O feito foi levado a julgamento em plenário em 15.09.2021, ocasião em que os jurados chegaram ao veredicto condenatório e o juiz presidente aplicou a pena de reclusão de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, pelo crime do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP, uma vez que o homicídio teria sido cometido por motivo fútil, com meio cruel e ainda inviabilizando qualquer chance de defesa da vítima.

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, dispõe o código de processo penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

[...]

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Tal dispositivo há de ser analisado conjuntamente ao disposto na Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que diz:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos
;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

(Grifei)

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância, todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona, assim decidindo:

JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Considerada a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe o acolhimento, pelos jurados, de versão manifestamente contrária às provas. (STF - RHC: 187961 MG 0305281-40.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR HC: 181307 MT - MATO GROSSO 0086351-86.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. - A materialidade está evidenciada de forma inquestionável no caderno processual, merecendo destaque a perícia tanatoscópia de fls. 15/18, o laudo pericial de fls. 25/43, bem como a prova testemunhal produzida. Já a autoria encontra amparo nos depoimentos prestados tanto na fase inquisitória, como na fase judicial, sob o crivo do contraditório - Diante do acervo probatório dos autos, não há como se acolher a pretensão recursal, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos - Apelação não provida. (TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PRONÚNCIA. JÚRI POPULAR. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMIDADE DO PARQUET. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio constitucional absoluto, só sendo possível seu afastamento quando a decisão do Sinédrio Popular não encontrar nenhum respaldo nas provas colhidas no processo, tampouco, na tese levantada pela defesa. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento, apenas quando a decisão dos jurados não guarda nenhum apoio na prova colhida nos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002457420138152002, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA , j. em 12-09-2019) (TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E POSTERIOR NEGATIVA DE AUTORIA POR QUESITO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1) Se o veredicto popular encontra amparo no conjunto probatório reunido, a decisão dos jurados que absolve o acusado por negativa de autoria, ao votar NÃO no 2º quesito por maioria, o Júri não deve ser cassado, sob pena de representar violação à soberania dos vereditos, assegurada constitucionalmente. 2) Não se mostrando a absolvição do apelado, no presente caso, manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser mantida a decisão do Júri. 3) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 04263729220168090143, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2810 de 19/08/2019)

Pois bem. Como provas carreadas aos autos, tem-se o laudo cadavérico de 7758792 – Pág. 9/10, concluindo que a vítima sofreu três feridas perfuro-incisas, das quais uma causou a morte imediata, cuja ponta teve o seguinte trajeto, de cima para baixo, esquerda para direita e diante para trás, há cerca de 08 a 12 horas. O laudo indica o uso de cocaína pela vítima. Causa da morte teria sido anemia aguda por hemorragia interna causada devido a ferida perfuro-incisa por ação pérfuro-cortante, estando a vítima sob efeito de cocaína. Tem-se provada, portanto, a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, foram ouvidas em juízo três testemunhas, sendo a primeira o policial militar
Aldo de Jesus Pamplona Ribeiro (Num. 7758852),
que confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, declarando que foram acionados pela CIOP para apurar uma ocorrência na madrugada, próximo ao amanhecer, dirigindo-se, então, à passagem Mucajás, onde uma pessoa teria sido esfaqueada (3:50 min). Na ocasião, somente foram vistos populares no local e, neste, existiam vestígios do sangue da vítima (4:50 min), tendo eles informando que teria ocorrido uma briga entre um rapaz e uma moça e que ele a teria esfaqueado. Declarou ainda que, via rádio da viatura, a guarnição foi informada que o suspeito já tinha se entregado e estava na seccional do Guamá (5:36 min). Segundo ele, após coletarem informações, os policiais tomaram conhecimento do apelido do acusado (10:08 min). Afirmou que ao perceber o acusado, teve a impressão de que estaria sob efeito de alguma substância.

Em seguida, foi ouvida a testemunha ocular
José Gabriel Pereira Sacramento (Num. 7758852),
que informou conhecer o acusado só de longe, enquanto conhecia a vítima há mais tempo, pois morava próximo a ele (15:12 min). Afirmou trabalhar cmomo vigilante na feira do Guamá há cerca de 06 anos, no período das 22 horas às 06 horas. Especificamente quanto ao homicídio apurado, disse que na data dos fatos estava no local de trabalho, com mais dois rapazes, quando a vítima chegou e se sentou no local, para fazer uso de seus entorpecentes (17:10 min).
Segundo ele, cerca de meia hora após a chegada da vítima, o acusado apareceu, surpreendendo a todos os presentes, portanto uma faca grande, pontiaguda, do tipo punhal (18:45 min), e dizendo à vítima que iria mata-lo por tê-lo enganado, momento em que a vítima empreendeu fuga, sendo perseguida pelo acusado. Depois de muito se proteger atrás de um veículo, ela tentou atravessar a rua, oportunidade em que foi alcançada por ele por seus cabelos e golpeada com a faca(19:57).
[Num. 7758853]

Afirma que, após os fatos, soube por moradores da região que o crime teria ocorrido porque a vítima pegou R$ 30,00 (trinta reais) do acusado para comprar drogas, mas que jamais retornou nem com as drogas, nem com o dinheiro (3:07 min). Afirmou que o acusado, na data dos fatos, também estaria sob efeito de entorpecentes (8:10 min).

Por fim, foi ouvido o informante
Reginaldo Borges do Vale
(Num. 7758853)
, tio da vítima,
que declarou ter sido acordado em sua casa, na data dos fatos, por um cidadão comunicando que sua sobrinha tinha sido furada pelo acusado (15:22 min). Correu para apurar a informação, chegando ao local e encontrando sua sobrinha agonizando no chão, toda ensanguentada, e então acionou um carro particular para leva-la à UPA (18:40 min), local onde ela veio à óbito. Declarou que conhecia o acusado, na região, como “Diabão” (19:05).

Durante seu interrogatório (Num 7758854 e Num. 7758855), o acusado negou a autoria dos fatos, confirmando, todavia, ter assinado o auto de interrogatório assinado perante a autoridade policial (Num. 7758803 – Pág. 12) (21:25 min). Afirmou que na data dos fatos, estava bebendo num bar, quando o namorado da vítima, de vulgo “Neguinho” lhe pediu dinheiro emprestado para comprar pó, levando, então, R$ 30,00 (trinta reais), sem retorno (2:45 min). Após beber muito, saiu do bar e foi acionado por terceiro, que lhe disse que “Neguinho” o estava esperando. Ao encontra-lo, este estaria na companhia de outras quatro pessoas, as quais o agrediram e subtraíram seu aparelho celular, tendo ele fugido correndo (3:42 min). Disse ter sido espancado em seu tórax e ainda cortado em seu braço (12:25 min). Ao buscar a delegacia para noticiar o crime, teria recebido a voz de prisão pela morte da vítima. Negou saber como a vítima foi esfaqueada (5:00 min). Afirma que o vigia (testemunha Gabriel) o acusado por ter mania de persegui-lo, pois o acusado não o deixou reparar sua banca comercial e inclusive já foi enganado pelo vigia (2:15 min). Segundo o acusado, uma parte das informações prestadas perante a autoridade policial foram verdadeiras, a outra parte não soube explicar [Num. 7758856] (0:15 min). Reconheceu que havia “cheirado pó” no dia dos fatos (3:30 min).

Do que se depreende das provas testemunhais e mesmo do interrogatório do acusado, a decisão dos jurados encontra-se respaldada pelos elementos carreados aos autos durante a instrução processual em plenário, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. O único elemento probatório usado e produzido ainda na fase inquisitorial foi o laudo necroscópico, dotado de força probatória em decorrência do disposto no art. 155 do CPP, que dispõe acerca das provas irrepetíveis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Ainda assim, o uso de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial de fato não podem embasar uma sentença condenatória isoladamente, todavia, podem ser empregados para subsidiar a formação do convencimento judicial, em auxílio às provas colhidas na fase processual, como feito
in casu,
havendo inclusive testemunha ocular do homicídio, sem que o acusado tenha se desincumbido de provar a suposta perseguição nutrida por ela em seu desfavor
.

Dessa feita, não vislumbro configurada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, pois existem nos autos elementos probatórios aptos a fundamentar o veredicto dos jurados, devendo, portanto, prevalecer sua soberania, nos termos da norma constitucional e da jurisprudência pátria pacífica, como transcrito alhures.

Ante o exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, por entender não configurada hipótese de julgamento contrário às provas nos autos, afastando a incidência do art. art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo prevalecer a soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/03/2022